Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
A consulta aos autos originários de referência indica a vista dos autos aos Ministério Público em razão da presença de incapaz no polo ativo. À Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil) Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora